Tribunal: TJDFT
Processo: 0725821-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. EXECUTADA DOMICILIADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PROVIDÊNCIA NÃO PLEITEADA. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. CITAÇÃO POR MEIO POSTAL. POSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em razão de sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, cujos fundamentos foram a incompatibilidade da citação por carta precatória com o rito especial, o excesso quanto ao valor de alçada e a não localização da devedora.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo realizado (ID 31180881). Contrarrazões não apresentadas (ID 32733241).
III. O fato de a executada ser domiciliada em unidade federativa diversa não é suficiente para ocasionar a extinção do feito, sem exame do mérito, sob a alegação de que não é possível, nos Juizados Especiais, a citação por carta precatória.
IV. A parte autora informou endereço certo para citação por meio postal em outra unidade, medida que é perfeitamente factível no âmbito dos Juizados especiais, pelo que deve ser determinada a citação da executada, pela via postal, conforme preconiza o art. 18, I, da Lei 9.099/95.
V. No caso, não há óbice à tramitação do feito junto ao Juizado Especial, em face do disposto no art. 3o, §3o, da Lei 9.099/95, sobretudo em razão da renúncia expressa da parte quanto ao crédito excedente.
VI. Apelo conhecido e provido, para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.
VII. Não incide, na espécie, a circunstância prevista no art. 53, §4o, da Lei 9099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46, da Lei no 9.099/95.